Tribunal: TJMT
Processo: 0005874-55.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005874-55.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), JOSE MARIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.121-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LYNCOLN ECHEVERRIA DOS SANTOS - CPF: 048.984.451-01 (VÍTIMA), VINICIUS TARGINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE - CPF: 038.404.541-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO MARCOS FERREIRA SANFELICE (EMBARGANTE), JOSE MARIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.121-92 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL
–
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE
– PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis tão somente quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ainda que

opostos
com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
Embargos de Declaração

tirado em face de acórdão
que proveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
a quo
, para fins de

pronunciar o ora
e
mbargante

como incurso no
artigo 121, §2°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e art. 29,

todos do Código Penal
.

O embargante
objetiva
exclusivamente o prequestionamento,
ao argumento de que o acórdão recorrido violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
“[...]
que já firmou posição no sentido de que provas indiciárias não são suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia, tampouco um testemunho indireto (de ouvir dizer)
”
.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com o fim exclusivo de prequestionamento
(ID
205921163
)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmar
a:

Como asseverado,

o
embargante
objetiva
exclusivamente o prequestionamento,
ao argumento de que o acórdão recorrido violou o artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] que já firmou posição no sentido de que provas indiciárias não são suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia, tampouco um testemunho indireto (de ouvir dizer)”.

Todavia, sem razão.

É
cediço que, para fins de pronúncia, conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos

de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria
.

Ao contrário do que alega o embargante, a decisão de pronúncia não se encontra
amparada apenas
nos elementos
colhidos na fase
investigativa, tampouco
exclusivamente
nos depoimentos de testemunhas
indiretas.

Conforme consignei na decisão ora objurgada,
a probabilidade de autoria ressai d
o
s
depoimentos
harmônic
os
e coerentes prestad
o
s nas duas fases da persecução penal
pela vítima
Lyncoln

Echeverria
e

pela
s

testemunhas indiretas Paloma Cristina e Gerson Benevides,
que se encontram corroborados
pela

confissão extrajudicial do embargante
(realizada na presença de sua advogada)
, bem como pelas declarações prestadas em juízo pelo

copronunciado
José Maria (ID
191382667
).

Ademais, friso
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é
outra senão
de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e
ampl
. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Analisando o acórdão embargado, verifica-se inexistir qualquer omissão ou ambiguidade, obscuridade ou contradição que justifique a propositura do presente
recurso.

Outrossim
, ainda que os embargos tenham sido
opostos
especificamente
com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso
especial
,
faz-se
necessária a
incidência
de uma das hipótese
s
de seu cabimento, o que não ocorreu no caso em apreço
, razão pela qual devem ser rejeitados.

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ões
lançada
s
por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. 2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipótese
s
de seu cabimento (art. 619 do CPP).”
(TJ-MT - ED: 00053807320188110007 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-
90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada.”

(TJ-MT 00082471720078110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargo
s declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024